Tribunal: TJDFT
Processo: 0716268-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716268-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALERIA MARIA ROLIM MORIL AGRAVADO: CONDOMINIO DA EPTG QE 04 BL A-7 D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Assembleia Geral de Condomínio – Proibição de Obras na Unidade Imobiliária da Agravante – Efeito Suspensivo – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo, por ora, presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. WALERIA MARIA ROLIM MORIL interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, a qual deferiu pedido de tutela provisória de urgência da parte Agravada determinando o cumprimento do que restou decidido em Assembleia Geral Extraordinária de Condomínio, consistente na imediata paralisação de obras na unidade imobiliária da Agravante, fixando multa cominatória em caso de descumprimento. Inicialmente, cumpre destacar que o Legislador nacional conferiu regramento específico aos condomínios a fim de impor restrições ao direito de propriedade das unidades autônomas a fim de viabilizar a convivência harmônica entre os condôminos. No entanto, apesar da ampla margem de conformação e de autonomia conferida pelo Legislador aos regramentos condominiais, eventuais excessos podem ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário, sob o aspecto da legalidade, da proporcionalidade e da necessidade do respeito à função social da propriedade. Pois bem. O caso ora em análise cuida de regramento aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de Condomínio no qual ficou estabelecido que a Agravante ficaria impedida de executar obra dentro da sua unidade imobiliária. Assim, tendo em vista o caso concreto, a deliberação dos moradores e, em princípio o interesse da coletividade condominial, entendo oportuna, por ora, a manutenção da decisão agravada. Desta feita, como foram oferecidas Contrarrazões, eventual declaração de nulidade da deliberação condominial por eventual violação ao Direito de Propriedade e ao Princípio da Proporcionalidade, serão apreciados em Sessão do Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para imediata inclusão em Pauta de Sessão Telepresencial, considerando que as Contrarrazões já foram apresentadas. Intimem-se. Brasília, sábado, 18 de julho de 2020, às 21h22min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator